Tribunal: TJSP
Processo: 2190880-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Porte de arma (branca)
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2190880-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
RODNEY MARTINS RUIZ e Impetrante LISVALDO AMANCIO JUNIOR, é
impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO
CRIMINAL
DEECRIM
5a
RAJ
-
PRESIDENTE
PRUDENTE/DEECRIM UR5.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190880-17.2020.8.26.0000 -Voto no 12840
2
Voto no 12.840
Habeas corpus no 2190880-17.2020.8.26.0000
Impetrante: Lisvaldo Amancio Junior
Impetrado: MM. Juízo da Direito do Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 5a RAJ Presidente Prudente
Paciente: Rodney Martins Ruiz
Habeas
corpus.
Execução.
Exame
criminológico.
Progressão ao regime intermediário concedida. Pedido
prejudicado.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Direito do Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ Presidente Prudente
Processo no 0003179-97.2019.8.26.0996.
Relata o impetrante que o paciente cumpre pena em regime
fechado e pleiteou a progressão para o semiaberto. Entretanto, o Juízo das
Execuções determinou a realização de exame criminológico.
Após nove meses, a unidade prisional indicou a impossibilidade de
realização do exame em razão da pandemia de Covid-19 e enviou parecer
favorável à progressão de regime (fls. 126/132 da ação originária).
Em seguida, o Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente
à concessão do benefício e ainda pleiteou, subsidiariamente, a realização
de
exame
criminológico
completo,
com
avaliação
psiquiátrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190880-17.2020.8.26.0000 -Voto no 12840
3
complementar para avaliar o mérito do paciente.
Pleiteia a concessão da ordem para que seja progredido para o regime
semiaberto, cassada a decisão que determinou a realização do exame
psiquiátrico ou dispensada a realização da perícia.
O pedido foi conhecido parcialmente, somente no tocante à
determinação de realização de exame psiquiátrico, tendo sido a liminar
indeferida (fls. 40/43).
Prestadas as informações (fl. 47), sobreveio o r. parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestando-se no sentido de que a impetração
se encontra prejudicada (fls. 50/51).
É o relatório.
A impetração está prejudicada, porquanto cessado o alegado
constrangimento ilegal.
Consoante as informações prestadas pela autoridade coatora, no dia
18 de agosto foi concedida a progressão ao regime semiaberto ao paciente (fl.
47).
Diante do exposto, julga-se prejudicada a impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190880-17.2020.8.26.0000 -Voto no 12840
4
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator